Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727170-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MHI AUTOMACAO LTDA - ME AGRAVADO: RESTAURANTE E PIZZARIA VERACE LTDA - ME, MAIDI BATISTA RABELO DESPACHO Ao agravante, quanto ao AR de id 29071575. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR